Tribunal: TJPA
Processo: 0001738-70.2002.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001738-70.2002.8.14.0201

APELANTE: MARCOS VIEIRA DOS PASSOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. PRELIMINAR DE
NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO EM RAZÃO DA NÃO EXCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO LEGAL À UTILIZAÇÃO DO REFERIDO PROCEDIMENTO COMO PROVA PELO JULGADOR, MAS APENAS QUE A DECISÃO ESTEJA EXCLUSIVAMENTE FUNDAMENTADA NELE. OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS EM JUÍZO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES COM AMPARO EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NO CURSO DA INSTRUÇÃO E NO PLENÁRIO DO JÚRI.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
QUANTUM
JUSTO, PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que,
após decisão dos jurados, condenou o réu pela prática delitiva prevista no art. 121,
caput
, do CP à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, objetivando, preliminarmente, a nulidade material absoluta do processo em razão da não exclusão do inquérito policial dos autos e, no mérito, a anulação do julgamento feito pelo Conselho de Sentença e a realização de um novo júri, sob a alegação de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, bem como, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena imposta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se a presença do inquérito policial nos autos implica em nulidade de uma decisão proferida pelo Tribunal do Júri; (ii) saber se a decisão do Tribunal Popular está manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando novo julgamento; e, (iii) saber se está adequada a pena aplicada ao apelante, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples presença do inquérito policial nos autos não constitui justificativa para eventual nulidade de uma decisão proferida no júri popular, podendo, inclusive, ser utilizado pelo julgador ao proferir a sentença, desde que corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, como na hipótese, uma vez que foram ouvidas testemunhas de acusação durante a instrução criminal e no plenário do júri, robustecendo os elementos advindos da fase extrajudicial. Inteligência do art. 155, do CPP. Precedentes do TJ/PA.

4. Decisão dos jurados que acolheu tese devidamente respaldada em elementos probatórios dos autos, mormente documentos do inquérito policial e prova oral colhida durante a instrução criminal e no plenário do júri.
Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo a sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos. Precedentes do C. STJ.

5. Inviável a reforma da dosimetria, pois a
r. decisum
restou corretamente individualizada e fundamentada nesta parte, com base no princípio do livre convencimento motivado e em atenção ao princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso
,
n
os termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MARCOS VIEIRA DOS PASSOS, termo no ID – 17021162,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém
(ID – 17021155), que, após decisão dos jurados, o condenou pela prática delitiva prevista no art. 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (ID – 17021177), requer, preliminarmente, a nulidade material absoluta do processo em razão da não exclusão do inquérito policial dos autos e, no mérito, a anulação do julgamento feito pelo Conselho de Sentença e a realização de um novo júri, sob a alegação de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, bem como, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena imposta.

Em contrarrazões (ID - 17021180), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 18086223, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos em sessão presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 - PRELIMINAR DE
NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO EM RAZÃO DA NÃO EXCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS.

Alega a defesa que deveria ter sido procedida a exclusão física do procedimento administrativo em questão, já que produzido sem observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório e, ainda, pelo fato de se destinar unicamente à formação da convicção do Órgão acusador, pelo que requer a declaração de nulidade material absoluta deste feito.

Diferentemente do entendimento defensivo e na esteira do que estabelece o
art. 155, do Código de Processo Penal
[1]
,
não há vedação à utilização do inquérito policial como prova pelo julgador
, mas
apenas que a decisão esteja exclusivamente fundamentada nele
.

Em outras palavras, tal procedimento não serve apenas como peça informativa para embasar a propositura de uma denúncia, podendo perfeitamente ser utilizado pelo juiz ao proferir sua sentença, desde que corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, como ocorreu
no presente
, pois, como adiante será demonstrado,
foram ouvidas testemunhas de acusação durante a instrução criminal e no plenário do júri, robustecendo os elementos advindos da fase extrajudicial
.

Assim sendo, conclui-se que o
inquérito policial
é parte integrante do processo e pode estar nos mesmos autos ou em autos apartados, de modo que a sua
simples presença não constitui justificativa para eventual nulidade de uma decisão proferida pelo Tribunal do Júri
, até porque, em se tratando do Conselho de Sentença, cuja decisão é soberana, não há como saber em qual elemento probatório dos autos os jurados pautaram suas convicções.

É a jurisprudência recente desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÕES. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO FEMINICÍDIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO EXCLUSÃO DO INQUÉRITO POLÍCIAL. REJEITADA
. MÉRITO. TESE DE DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO DANO MORAL PRESUMIDO À VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.”
(TJ/PA, 0018685-88.2019.8.14.0401, 3ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Eva do Amaral Coelho, j. 29/04/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §1º E §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR: REQUERIDA NULIDADE POR NÃO TER SIDO EXCLUÍDO O INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS
. PRELIMINAR REJEITADA.
Não merece prosperar a alegação de exclusão física do Inquérito Policial, sustentada pela defesa do apelante, uma vez que o IPL tem apenas o condão informativo para esclarecimento dos autos, não cabendo a ele a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório
. (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”
(TJ/PA, 0029462-40.2016.8.14.0401, 2ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 27/11/2023) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à apreciação do mérito recursal.

Extrai-se da denúncia (ID – 17020883) o seguinte:

“(...)

Noticiam os autos de inquérito policial que no dia 03 de junho de 2002, por volta de 14:30 horas, os denunciados assassinaram a vítima Pedro Modesto Moraes e lesionaram David Serrão Moraes, delitos praticados com arma branca e taco de bilhar, respectivamente.

Findo o procedimento investigatório, restou testificado que no dia do crime os denunciados, visivelmente embriagados, encontravam-se à frente da residência das vítimas, oportunidade em que, após várias provocações, atingiram uma pedra em David Moraes.

Percebendo a iminência do perigo, já que os denunciados portavam armas brancas, a vítima Pedro Moraes saiu em socorro do filho, momento em que foi brutalmente esfaqueada pela dupla de desordeiros e, não resistindo a gravidade dos ferimentos, faleceu em plena via pública. (...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso e pronunciado nas sanções punitivas do art. 121, §2º, IV, do CP, sendo que,
por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada no dia 06/10/2023, ata no ID - 17021162, o Conselho de Sentença decidiu pela sua condenação quanto ao crime do
art. 121,
caput
, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

2 -
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

De início, anota-se que
a hipótese de cabimento do recurso de apelação descrita na
alínea
d
, inciso III, do art. 593, do CPP
[2]
, deve ser interpretada como uma
exceção
, admissível somente
quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão popular
, ou seja, nos casos em que há
evidente discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido
pelo Conselho de Sentença
.

Em outras palavras, para que tal decisão seja cassada pelo juízo
ad quem
, a quem cabe tão somente verificar a conformidade da decisão dos jurados face os subsídios de convicção existentes nos autos, conforme entendimento jurisprudencial dominante no Colendo Superior Tribunal de Justiça
[3]
, é imprescindível que tenha havido um flagrante equívoco no julgamento, acolhendo-se tese que não encontra amparo em quaisquer das provas presentes nos autos.

Não é o que se verifica no presente
.

Como se observa dos documentos acostados aos autos
, especialmente laudo de exame nº 040/2002 (ID – 17020893) e a citada ata de julgamento, bem como das mídias digitais constantes dos IDs – 17021169 e 17021170,
durante a fase dos debates, a acusação sustentou no plenário do júri a tese de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, enquanto a defesa, unicamente, a tese de decote da referida qualificadora, condenando-se o recorrente por homicídio simples, sendo que, na
quesitação, os jurados acolheram a versão apresentada pela defesa, reconhecendo a materialidade e autoria delitiva do réu pelo crime do art. 121,
caput
, do CP.

Nessa perspectiva,
vê-se constar nos autos
provas do envolvimento do apelante no delito em questão, inclusive produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, no caso os documentos do inquérito policial (IDs – 17020884 e 17020895) e prova oral colhida durante a instrução criminal e no plenário do júri.

Em juízo, mídia digital no ID – 17021055, a testemunha DÉBORA FRANCISCA DA COSTA SAMPAIO RODRIGUES relatou:

“QUE conhecia a vítima, a qual morava nos fundos da casa da sua mãe;
QUE estava estendendo roupa, ouviu uns gritos e viu a vítima correndo e caindo de peito pra cima em uma vala, sendo que ali que ocorreu o crime, com duas pessoas a esfaqueando
; QUE não conhecia os acusados;
QUE a esposa do falecido falou que ele era cunhado de MARCOS
; QUE viu dois homens correndo atrás da vítima, mas não os conhecia;
QUE, ao chegar no local, a esposa da vítima falou quem eram estes dois rapazes
;
QUE um deles seria cunhado e o outro amigo
; QUE a esposa da vítima falava muito o apelido ‘piu piu’, o qual seria um dos autores; QUE viu os dois homens saindo de dentro da vala e depois correndo”
(grifo nosso)

Em juízo, mídia digital nos IDs – 17021055 e 17021065, a testemunha DAVID SERRÃO MORAES, filho da vítima, declarou:

“
QUE, na manhã do dia do fato, o pai havia discutido com o recorrente, o qual era seu cunhado
;
QUE MARCOS era marido da irmã do seu pai
; QUE o motivo da discussão foi sobre a sua avó; QUE, tentando escapar dos acusados, os quais eram irmãos, o pai invadiu uma casa; QUE conhecia a vizinha Débora, mas a casa invadida não foi a dela e sim a do lado;
QUE seu pai estava desarmado quando estava fugindo dos acusados
;
QUE não tem dúvidas da identidade dos acusados, já que os conhecia
.”
(grifo nosso)

Em juízo, mídia digital nos IDs – 17021065 e 17021073, a testemunha PEDRO PAULO SERRÃO MORAES, filho do ofendido, afirmou:

“
QUE MARCOS era cunhado do seu pai, pois, à época, era namorado da sua tia
;
QUE MARCOS atirou uma pedra em seu irmão David, atingindo-o
; QUE seu pai saiu para defender David, armado com um taco de bilhar;
QUE MARCOS estava junto com o irmão Ulisses, o qual estava armado com um terçado
, na sua visão;
QUE MARCOS estava com uma faca, pois viu em sua cintura
;
QUE ao ver que MARCOS e Ulisses estavam armados, seu pai correu e invadiu a casa da vizinha, com MARCOS e Ulisses correndo atrás dele
; QUE depois não viu mais nada; QUE quando chegou a notícia de que seu pai estava morto, foi até onde ele estava, fechou seus olhos e voltou para a sua casa; QUE não presenciou o flagrante dos acusados e não os viu na delegacia;
QUE não tem dúvidas acerca da identidade dos acusados
, pois os conhecia.”
(grifo nosso)

No plenário do júri, mídia digital nos IDs – 17021166 e 17021167, a testemunha DÉBORA FRANCISCA DA COSTA SAMPAIO RODRIGUES aduziu:

“
QUE a vítima morava nos fundos da sua casa, com sua esposa e filhos
; QUE, no dia do fato, estava em sua casa com sua mãe e escutou gritos vindos da rua;
QUE viu um senhor correndo e dois rapazes atrás
; QUE na frente da sua casa tinha uma vala profunda;
QUE o senhor caiu dentro da vala de peito pra cima
;
QUE viu os dois rapazes perto do senhor, um no lado do pé e outro na cabeça
; QUE até então não sabiam o que estava acontecendo;
QUE, de repente, viu aquilo brilhar
;
QUE falou para sua mãe que estavam esfaqueando o senhor que estava dentro da vala
; QUE saiu junto com seus pais e pegou uma barra de ferro;
QUE o rapaz que deu a primeira facada no peito da vítima a olhou e nisso foi para cima dele com a barra de ferro
; QUE os rapazes saíram correndo e começaram a chegar os parentes da vítima; QUE tentaram reanimar a vítima;
QUE os dois rapazes estavam com armas brancas
;
QUE além dela, sua família e outras pessoas presenciaram o ocorrido
; QUE seu irmão foi testemunha, mas já é falecido;
QUE não sabe o motivo do fato, mas que a família da vítima disse que houve um desentendimento
.”
(grifo nosso)

No plenário do júri, mídia digital no ID – 17021167, a testemunha DAVID SERRÃO MORAES, filho da vítima, asseverou:

“QUE MARCOS era cunhado do seu pai;
QUE houve uma discussão de família entre seu pai e MARCOS na casa da sua avó
;
QUE MARCOS e Ulisses foram até a frente da sua casa e jogaram pedras na sua casa, uma delas a atingindo na altura do peito
; QUE quando caiu no chão com a pedrada, seu pai desceu com um taco de bilhar para se defender;
QUE encontrou seu pai todo furado na vala e o tirou de lá
; QUE falaram que seu pai invadiu uma casa e saiu do outro lado da rua;
QUE a maioria das pessoas viu o crime, mas não saber dizer quem
; QUE à época do fato tinha 16 anos; QUE não sabe dizer porque os acusados jogaram pedras nele.”
(grifo nosso)

No plenário do júri, mídia digital nos IDs – 17021167 e 17021168, a testemunha PEDRO PAULO SERRÃO MORAES, filho do ofendido, alegou:

“QUE nunca mais teve contato com MARCOS e nem sabe do paradeiro dele;
QUE, no dia do fato, os dois acusados vieram até a frente da sua casa e, ao verem seu irmão David, o atingiram com uma pedra
;
QUE seu pai desceu imediatamente e os dois acusados puxaram duas facas
; QUE à época do fato estava acidentado e não pôde acompanhar até o final; QUE, hoje, passados muitos anos, não tem tantas lembranças;
QUE os acusados correram atrás do seu pai, o qual chegou a invadir uma casa tentando escapar deles
; QUE, segundo informações, MARCOS e Ulisses esfaquearam o seu pai;
QUE houve um desentendimento familiar entre seu pai e MARCOS na casa da sua avó
; QUE MARCOS estava com uma faca e Ulisses com um terçado; QUE Ulisses, conhecido como ‘piu piu’, frequentava a sua casa; QUE após a morte do seu pai tomou a frente da família.”
(grifo nosso)

O recorrente foi julgado à revelia, pois, depois de ter sido interrogado durante a instrução criminal, termo de qualificação e interrogatório no ID – 17020899, não mais foi localizado.

Vê-se, portanto, que
há provas judiciais amparando a tese acolhida pelos jurados
, as quais corroboram àquelas colhidas na fase de inquérito policial, de modo que
não há como prosperar a alegação de contrariedade à prova dos autos
, até mesmo em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal Popular
[4]
, estabelecida no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

É o entendimento consolidado do STJ, em suas duas turmas com competência em matéria penal, a saber:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
. CASSAÇÃO.

1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras,
apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação
. Ao contrário,
quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
.

(...)

3. Agravo Regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.377.559 / ES,
Sexta Turma
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06/02/2024) (grifo nosso

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO.
DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO COM BASE EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS
. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido
.

(...)

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.369.360 / SP,
Quinta Turma
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30/11/2023) (grifo nosso)

Portanto, é imperiosa a manutenção da condenação do réu pelo delito do art. 121,
caput
, do CP.

3 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

Improcedente
, haja vista que a
r. decisum
restou corretamente individualizada e fundamentada nesta parte, com base no princípio do livre convencimento motivado e em atenção ao princípio da proporcionalidade.
Explico.

Da leitura do édito condenatório, constata-se que o magistrado sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, sendo, de fato,
extremamente desfavoráveis ao apelante os vetores CULPABILIDADE
(vítima morta quase em frente a sua casa, em plena luz do dia e em via pública, sendo que os acusados, antes de cometer o delito, ainda atiraram pedras em um dos seus filhos),
MOTIVOS DO CRIME
(relacionados a desentendimentos familiares anteriores)
e CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
(réu que atuou juntamente com seu irmão na empreitada criminosa, ambos portando arma branca).

Logo, mantenho a pena-base do réu em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ressaltando-se que, consoante entendimento do STJ
[5]
, não há
reformatio in pejus
na mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem no simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de vetor já reputado desfavorável na decisão, bem como que, segundo a jurisprudência pátria
[6]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Na segunda etapa do cálculo da pena, preservo o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP, por se tratar de recurso exclusivo da defesa e, assim, da vedação à
reformatio in pejus
, ficando a pena definitiva do apelante em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por fim, mantenho o regime fechado para o cumprimento inicial da sanção, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 155
.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

[2]

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...)
III
- das decisões do Tribunal do Júri, quando: (...)
d)
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

[3]

STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.866.503 / CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15/03/2022.

[4]

Art. 5º, XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:
a)
a plenitude de defesa;
b)
o sigilo das votações;
c)
a soberania dos veredictos;
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

[5]
STJ, REsp 2.058.970 / MG, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/08/2024.

[6]
STJ, AgRg no HC 773.645 / MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

Belém, 30/09/2025